Tribunal: TJES
Processo: 0003572-33.2013.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003572-33.2013.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CELIA FELICIANO GOMES e outros

APELADO: DULCE MAIRINS GOMES e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003572-33.2013.8.08.0026

AGRAVANTE: MARIA CÉLIA FELICIANO GOMES

AGRAVADOS: DULCE MAIRINS GOMES E OUTROS

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de seu recurso de apelação cível por intempestividade. A recorrente sustenta que o processo deveria estar suspenso desde o falecimento do executado, Calixto João Gomes, e que não foi devidamente intimada para integrar a lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o falecimento do executado suspendeu automaticamente o processo, impedindo o trânsito em julgado da sentença; e (ii) estabelecer se a recorrente, na condição de herdeira, poderia interpor apelação seis anos após o trânsito em julgado da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento de uma das partes não suspende automaticamente o processo, sendo necessária a comunicação ao juízo, o que não ocorreu antes da prolação da sentença.

4. A sentença proferida em 10/08/2017 transitou em julgado, e o cumprimento de sentença foi direcionado aos herdeiros, incluindo a recorrente, desde 2018.

5. O prazo para interposição de recurso de apelação é de 15 dias, conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC, aplicando-se também aos terceiros prejudicados, não sendo possível sua reabertura após o trânsito em julgado da decisão.

6. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais reafirma que o prazo recursal dos terceiros prejudicados segue o mesmo das partes, evitando insegurança jurídica e a perpetuação da litigiosidade.

7. A recorrente tinha conhecimento da sentença desde, pelo menos, 2017, conforme boletins de ocorrência e mandados de citação constantes nos autos. Aparente cenário de nulidade algibeira.

8. A via recursal utilizada para impugnar a sentença 6 anos após sua prolação é inadequada para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O falecimento de uma das partes não suspende automaticamente o processo, sendo necessária a comunicação ao juízo.

2. A apelação interposta por herdeiro após o trânsito em julgado da sentença é intempestiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.544.325/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 04.05.2017, DJe 10.05.2017.

STJ, AgInt no AREsp 1.308.727/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.02.2019, DJe 19.02.2019.

TJCE, AI 0624247-22.2021.8.06.0000, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 13.01.2023.

TJSP, AC 0001762-35.2006.8.26.0101, Rel. Des. Eduardo Gesse, j. 12.07.2024.

TJMT, AC 0000289-69.2004.8.11.0014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.06.2024.

TJMG, APCV 1196093-19.2008.8.13.0480, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 30.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por
MARIA CÉLIA FELICIANO GOMES
em face da decisão monocrática de ID 9267563 que não conheceu de seu recurso de apelação cível, em razão da intempestividade.

Em suas razões recursais (ID 10129901), a agravante aduz que (i)
“a morte de uma das partes de um processo judicial leva à imediata suspensão do processo, a fim de viabilizar a substituição processual
. [...]
O que inequivocamente não ocorreu no caso em tela, visto que a agravante, em momento algum, foi devidamente intimada para compor a lide
”.

Também alega que
“somente com a notícia da morte do executado nos autos e a intimação do exequente é que se inicia o prazo para que ele promova a regularização do polo passivo da execução. Ou seja, como a agravante não havia sido nem mesmo intimada nos presentes autos, o processo encontra-se suspenso desde a morte do Sr. Calixto
”.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões no ID 10917258.

Pois bem.

A presente demanda consiste em interdito proibitório inicialmente proposto por
DULCE MAIRINS GOMES E OUTROS
em face de
CALIXTO JOÃO GOMES.
De início, o feito tramitou regularmente, com citação da parte contrária, oferta de contestação, instrução probatória e, por fim, sentença de procedência,
prolatada em 10 de agosto de 2017
.

Após a deflagração do cumprimento de sentença, a causídica que representava o requerido apresentou petição (fl. 239) informando
“o falecimento de Calixto João Gomes enquanto tramitava os autos”
e que
“não possui contato com os herdeiros, motivo pelo qual não conseguiu obter a certidão de óbito
”.

Diante do aludido cenário, o Juízo
a quo
determinou que os exequentes procedessem à citação dos herdeiros, o que foi parcialmente exitoso, tendo sido, inclusive, apresentado exceção de pré-executividade por
CARMELINA PEÇANHA BIANCHI
.

Nesse ínterim,
em 28 de julho de 2023, MARIA CÉLIA FELICIANO GOMES, herdeira de Calixto João Gomes,
interpôs recurso de apelação cível (ID 8490504) em face da sentença prolatada em 10 de agosto de 2017.

No entanto, conforme exposto na decisão monocrática impugnada, compreendo que o referido expediente não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto flagrantemente intempestivo.

Da análise dos autos, verifico que
não houve qualquer informação a respeito do falecimento do requerido, Calixto João Gomes, antes da prolação da sentença ora impugnada
, tendo sido apresentada, inclusive, petição em nome do requerido em 28/10/2015 (fl. 427), quando esse já estava morto.

Assim, diante da ausência de qualquer informação a esse respeito, o Juízo
a quo
proferiu sentença e reconheceu o seu trânsito em julgado, circunstância que ensejou
a conversão do feito em cumprimento definitivo de sentença
, requerida pelos autores em 19/07/2018.

Inclusive, em virtude da petição da causídica apresentada em 18/12/2017 informando a respeito do óbito do requerido, o aludido cumprimento de sentença foi direcionado aos herdeiros de Calixto João Gomes, dentre eles, a própria recorrente (fls. 241/244).

Vê-se, portanto, que, pela via do presente recurso de apelação cível,
pretende a recorrente insurgir-se contra sentença já alcançada pelo fenômeno da coisa julgada, sem sequer aventar qualquer nulidade perante o Juízo de Primeira Instância, no qual tramita o cumprimento de sentença.

É de se ressaltar, inclusive, que diversamente do aduzido,
não houve suspensão do feito em razão do falecimento do requerido antes da prolação da sentença - a qual não é automática -,
uma vez que não houve qualquer comunicação a respeito deste fato ao Juízo
a quo
.

Portanto, forçoso concluir que, enquanto não desconstituída, a sentença - transitada em julgado - é hígida e válida,
sendo certo que a interposição de recurso de apelação, 6 (seis) anos depois do trânsito em julgado, revela-se incabível
, uma vez que, como cediço, o prazo para interposição do aludido recurso é de 15 (quinze) dias, a teor do preconizado no art. 1.003, § 5º, do CPC.

Inclusive, sobreleva destacar que o termo inicial de fluência do aludido prazo é o mesmo para eventuais terceiros prejudicados com a sentença, tratando-se essa de conclusão já pacificada na jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. TERCEIRO PREJUDICADO. PRAZO RECURSAL. O MESMO DAS PARTES. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA.

1. É assente o entendimento segundo o qual
o terceiro prejudicado possui o mesmo prazo para recorrer a que se submetem as demais partes do processo, em obediência ao princípio da igualdade processual. Com efeito, não se pode admitir que o prazo somente teria início quando o terceiro tivesse ciência da decisão, pois tal interpretação protrairia indefinidamente o trânsito em julgado do feito, com graves reflexos sobre a segurança e estabilidade das relações jurídicas.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.544.325/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 10/5/2017.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ART. 1.022, DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.026 E 81 DO CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. PRETENSÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 98/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO. TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

[...] 3.
"O terceiro prejudicado, embora investido de legitimidade recursal (CPC, art. 499), não dispõe, para recorrer, de prazo maior que o das partes. A igualdade processual entre as partes e o terceiro prejudicado, em matéria recursal, tem a finalidade relevante de impedir que, proferido o ato decisório, venha este, por tempo indeterminado - e com graves reflexos na estabilidade e segurança das relações jurídicas -, a permanecer indefinidamente sujeito a possibilidade de sofrer impugnação recursal"
(AgRg-RE 167.787, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 30/6/95).

4. As penas aplicadas no julgamento dos embargos de declaração devem ser afastadas em razão da orientação firmada no STJ de que "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório" (Súmula 98).

5. Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.308.727/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 19/2/2019.)

Destarte, a teor dos precedentes supramencionados, não se pode admitir que o prazo recursal fique indefinidamente suspenso, sob pena de flagrante ofensa à segurança jurídica.

Nesse sentido, inexistindo regular interposição de recurso de apelação cível em face de sentença alcançada pelo trânsito em julgado há mais de 06 (seis) anos, certo é que o presente recurso, interposto em 28/07/2023, é flagrantemente intempestivo.

Cumpre ressaltar, por derradeiro, que tal fato não impede os herdeiros do requerido a, caso assim entendam, buscar a desconstituição da sentença em virtude de eventuais vícios que considerem existir, não sendo a presente via recursal cabível para tanto, pelos fundamentos já expostos.

A rigor, não é outro o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR DEFEITO NA CONCRETIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. NÃO CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. VIA INADEQUADA. PRETENSÃO QUE PODERÁ SER OBJETO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 5.
Não há como apreciar a nulidade arguida pelo Agravante por meio do presente recurso, porquanto formulado por via processual inadequada. Com o trânsito em julgado da sentença, eventuais discussões quanto à sua validade devem ser objeto de ação rescisória, não sendo cabível sua apreciação na atual fase do processo. Precedentes.
6.
É inviável a análise de legalidade da sentença em comento por meio de decisão do juízo executório ou do presente recurso, impondo-se, para essa finalidade, a interposição de ação própria, instrumento processual adequado à desconstituição da decisão com trânsito em julgado, observado o prazo legal para tanto. Entendimento contrário traduziria violação à coisa julgada, situação rechaçada pelo nosso ordenamento.
7. Recurso não conhecido, face à inadequação da via eleita. (TJCE; AI 0624247-22.2021.8.06.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 13/01/2023; Pág. 227)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Sentença de procedência. Inconformismo de terceiro que alega ser o proprietário do imóvel objeto da ação. Concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita com efeito ex nunc. Ausência de interdependência entre o seu suposto direito e a relação ex locato. Demonstração de direito de propriedade e/ou melhor posse que exige o ajuizamento de ação própria.
Recurso ajuizado muito tempo depois do trânsito em julgado da sentença de despejo. Intempestividade.
Ausência de vários requisitos de admissibilidade. Legitimidade, interesse e tempestividade. Majoração dos honorários cuja responsabilidade pelo pagamento será do apelante observada, todavia, a justiça gratuita. Recurso não conhecido. (TJSP; AC 0001762-35.2006.8.26.0101; Ac. 18097789; Caçapava; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo Gesse; Julg. 12/07/2024; DJESP 23/07/2024; Pág. 1654)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TERCEIRO INTERESSADO. SUCESSÃO PROCESSUAL. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. APELO NÃO CONHECIDO.
O sucessor assume o processo no lugar do sucedido e recebe a causa no estado em que se encontra. Interposta a apelação após o trânsito em julgado da sentença, falta-lhe pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, de modo que não deve ser conhecida.
(TJMT; AC 0000289-69.2004.8.11.0014; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 26/06/2024; DJMT 29/06/2024)

Soma-se aos argumentos expostos o fato de ser pouco crível que a ora recorrente apenas tomou ciência a respeito da presente demanda quando da interposição do recurso de apelação, no ano de 2023.

Isso porque, da análise dos autos, é possível constatar que, após a deflagração do cumprimento de sentença, houve tentativa de citação da apelante, tendo o mandado sido devolvido pelo oficial de justiça,
em 10 de fevereiro de 2020,
nos seguintes termos (fl. 299):

Mandado ambíguo, pois no momento da diligência fui questionado pela requerida, ora intimanda, de que o r. mandado faz menção expressa à sentença proferida cuja cópia segue anexa, no mandado a ordem de pagamento é para a requerida, ora executada, mas a r. sentença determina o pagamento aos requerentes...

Ademais, nos boletins de ocorrência apresentados pelos exequentes às fls. 256/257
datados de 17/09/2017
, consta que os demandados recusavam-se a fazer cumprir o comando sentencial, constando o nome da apelante entre os envolvidos.

Portanto, ao que tudo indica, a agravante tem ciência da sentença condenatória, ao menos, desde 17/09/2017 e, ainda assim, optou por valer-se do recurso de apelação cível apenas em 28/07/2023, o que evidencia aparente cenário de nulidade algibeira.

Sobre o tema, preleciona a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. NULIDADE ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE ALGIBEIRA. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS EM PARCELA ÚNICA. NÃO CABIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS COMPOSTOS COM BASE NA SÚMULA Nº 186 DO STJ. NÃO CABIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. EXCLUSÃO. CONDENAÇÃO DA SEGURADORA. SÚMULA Nº 402 STJ. 1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior (nulidade de algibeira). O comportamento de suscitar a nulidade, somente em momento oportuno, é atitude contrária aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da prevalência da decisão de mérito, da cooperação e do contraditório.
[...](TJMG; APCV 1196093-19.2008.8.13.0480; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo; Julg. 30/08/2022; DJEMG 01/09/2022)

Pelo exposto, compreendo não ser possível conhecer do recurso de apelação cível interposto 6 anos após a prolação da sentença objurgada, motivo pelo qual
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/02/2025 às 13:34:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55711526022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.